Tribunal: TJDFT
Processo: 0726853-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726853-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RITA DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO AGRAVADO: PAULO CESAR LOPES CAMARGO DESPACHO RITA DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 194538947, autos originários), integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 198898682, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra PAULO CESAR LOPES CAMARGO, que limitou o valor da multa cominatória em R$ 200.000,00 in verbis: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, proposto por PAULO CESAR LOPES CAMARGO, em desfavor de RITA DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO – ME Tratando-se de autos que tramitam há 12 anos, passo a um breve relato. A sentença exequenda de ID 31552854 determinou a parte executada para outorgar a escritura definitiva do imóvel objeto da lide à parte exequente, sob pena de multa diária de R$ 200 (duzentos reais). Intimada para o cumprimento da obrigação de fazer (ID 31552869, p. 06), a parte executada se manteve inerte (ID 31552893). O Ofício de ID 31552909, p.01, informa que o imóvel situado na Rua 15, Lote 22 do Pólo de Modas do Guará-DF não foi constituído condomínio, assim, não seria possível outorgar ao exequente o registro de propriedade, apenas de parte térrea da construção. Decisão de ID 31552932 entendeu pela prejudicialidade da prestação, cabendo ao exequente optar por diligenciar extrajudicialmente para o cumprimento das prescrições legais e administrativas com vistas à abertura de matrícula autônoma ou, nestes autos, postular a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar (perdas e danos), devendo, neste último, aviar petição com causa de pedir e pedidos adequados. Por meio da Decisão de ID 31552936 houve o deferimento para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, requerendo, posteriormente, a penhora do imóvel, objeto da lide, cujo pedido foi deferido por meio da Decisão de ID 31552939. Termo de penhora ao ID 31552942, com a devida retificação ao ID 31552950, com laudo de avaliação ao ID 31552948. Decisão de ID 31552972 reconhece a natureza hibrida do imóvel constrito, promovendo a desconstituição de sua penhora. Por meio do v. Acórdão 31552779, prolatado nos autos de Agravo de Instrumento de no 0708577-61.2017.8.07.0000, houve o provimento ao pedido da parte exequente, mantendo a penhora incidente sobre o imóvel de identificado ao ID 31552942. Por meio da petição de ID 57213447, requer a parte exequente a lavratura do auto de adjudicação do imóvel penhorado. Intimada (ID 57951496), a parte requerida informa que houve a propositura de Embargos de Terceiro referente à parte do imóvel penhorado, no qual estaria em sede de análise de admissibilidade de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça – ID 59027577. O trâmite processual foi suspenso aguardando o término da REsp no 1812662/DF, referente aos embargos de terceiro de no 0007427-83.2017.8.07.0001 (ID 153765060). Comunicação do julgamento do REsp no 1812662/DF ao ID 183493417. Eis o necessário. D E C I D O. Nada obstante, e em relação a esse período, anoto que não foi arbitrado o valor máximo da multa diária. Com efeito a sua limitação deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência - compelir o devedor a cumprir a obrigação - e acabar por gerar enriquecimento sem causa. Nessa senda, pondera a doutrina que “a única razão de ser da multa é a de pressionar ao cumprimento da decisão. Quando o seu valor atingiu limite que se tornou insuportável e, ainda assim, não venceu a resistência do réu, é de se admitir que o seu incremento, ou mesmo a continuação da sua imposição, não permitirá o alcance dos fins inicialmente almejados” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil – Tutela dos direitos mediante procedimento comum – vol. 2. 2a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 804). Muito embora a decisão que tenha fixado a multa diária não tenha estabelecido limite máximo, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, de modo a não se tornar irrisória ou excessiva (art. 537, §1o, do CPC). Com efeito, entendendo pela possibilidade de limitar a multa que se apresenta excessiva, cito precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça: [...] Nessa senda, em atenção aos cálculos apresentados pela contadoria judicial ao ID 189214674, indicando que o valor da multa prevista na sentença de ID 31552854 seria de R$ 1.663.817,44 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil oitocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos) se monstra aviltante a obrigação principal, de modo que seria impossível o seu cumprimento de igual forma. Lado outro, não se pode esperar que a diminuição seja de grande monta, a fim de que se garanta ao executado a opção de não realizar a obrigação previamente exposta, frente a sua natureza cominatória. Do exposto, em razão do acima exposto, LIMITO a multa cominatória em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). No que concerne à petição de ID 191824815, ciente de que não houve provimento ao RESP 201901277647, conforme ali noticia. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE o exequente para que promova o andamento do feito, a juntar aos autos planilha atualizada do débito e posterior apreciação do exposto ao ID 188015236. I.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos (IDs 198855085 e 196624891) em face à Decisão de ID 194538947, no qual os embargantes se insurgem quanto à contradição e omissão relativos àquele decisum No que concerne à contradição, indica o embargante que tal decisum foi de encontro aos valores apresentados pela contadoria judicial. Importante salientar que, o tema já foi tratado em na decisão guerreada, porém, repiso que “Muito embora a decisão que tenha fixado a multa diária não tenha estabelecido limite máximo, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, de modo a não se tornar irrisória ou excessiva (art. 537, §1o, do CPC)” Quanto à alegada omissão, ao fixar o valor da multa, de não indicar como foi exposta a aplicação de taxa de juros e correção monetária, repiso que: “Nessa senda, em atenção aos cálculos apresentados pela contadoria judicial ao ID 189214674, indicando que o valor da multa prevista na sentença de ID 31552854 seria de R$ 1.663.817,44 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil oitocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos) se monstra aviltante a obrigação principal, de modo que seria impossível o seu cumprimento de igual forma. Lado outro, não se pode esperar que a diminuição seja de grande monta, a fim de que se garanta ao executado a opção de não realizar a obrigação previamente exposta, frente a sua natureza cominatória. Do exposto, em razão do acima exposto, LIMITO a multa cominatória em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”. Quanto à definição dos critérios de reajuste, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS para enunciar que a multa limitada a R$ 200 mil (duzentos mil reais) será atualizada com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data de publicação da Decisão que a limitou àquele montante. Quanto à alegada omissão no atinente à petição de ID 194416837, afirmo que a Decisão vergastada teve como objeto o pedido de ID 130931276 , momento que será necessário a aquietamento referente ao “quantum debeatur” para posterior continuidade da presente fase executiva No mais, a leitura das razões dos embargantes revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a eventual irresignação no atinente aos demais aspectos desafie o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. I.” Do pleito de gratuidade de justiça e do recolhimento do preparo em dobro Inicialmente, registro que, em despacho anterior, esta Relatoria determinou (id. 61325393) à agravante-executada efetuar o preparo do recurso em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, uma vez que ela não litiga com gratuidade de justiça, conforme se verifica da r. decisão, preclusa, que indeferiu o benefício, mantida no TJDFT e no STJ (id. 31552928, págs. 1/35). Em cumprimento, a agravante-executada requereu (id. 61507108) a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, em razão da alteração da sua condição financeira após 11 anos do indeferimento do pleito e a juntada dos comprovantes de pagamento da custas (ids. 61508227 e 61508228). A reanálise do pedido de gratuidade de justiça, motivado por modificação da situação econômica, não foi objeto da decisão agravada. Em verdade, a questão foi examinada por esta Relatoria apenas em relação a este recurso, pois a agravante-executada não efetuou o preparo e requereu a gratuidade de justiça. No entanto, o pleito fica prejudicado, pois o recolhimento do preparo por ela realizado é ato incompatível com a declaração de insuficiência econômica para recolher as custas recursais. Do efeito suspensivo Das mesmas r. decisões acima transcritas, o exequente interpôs agravo de instrumento, AI 0727388-25.2024.8.07.0000, no qual foi concedido efeito suspensivo e, em razão desse provimento, o Juízo a quo determinou a suspensão processual até julgamento do referido recurso (id. 202974952, autos originários). Assim, desnecessária a concessão de efeito suspensivo também neste recurso. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. O presente agravo de instrumento deverá ser julgado simultaneamente com o AI 0727388-25.2024.8.07.0000. Brasília - DF, 15 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora